Tribunal: TJPA
Processo: 0809301-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809301-39.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLO LOPES REGO

PACIENTE: NABIL ALI ZAGHLOUT

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809301-39.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLO LOPES REGO, OAB/PA 31.423-A

PACIENTE: NABIL ALI ZAGHLOUT

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 7º, IX DA LEI Nº 8.137/90 E 18, §6º, II, DA LEI 8.078/90 (CRIME CONTRA RELAÇÃO DE CONSUMO).

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÓ SE ADMITE O TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, QUANDO DEMONSTRADA, DE PLANO, POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, A ATIPICIDADE DO FATO OU A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, O QUE NÃO OCORRE NO PRESENTE CASO.
NO CASO EM QUESTÃO,
DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA, QUE SUBSIDIARAM A DENÚNCIA, VERIFICA-SE QUE O ORA PACIENTE PRATICAVA ROTINEIRAMENTE O ABATE DE ANIMAIS, DE FORMA CLANDESTINA, EM LOCAL IMUNDO E SEM A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTARES PERTINENTES, OS TRANSPORTAVA DE FORMA IRREGULAR NA CAÇAMBA DE UM VEÍCULO FIAT STRADA, E QUE OSVALDO E LUIS (DEMAIS ACUSADOS) ADQUIRIAM ESSAS CARNES E REPASSAVAM AOS CONSUMIDORES EM SEUS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. ASSIM, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE ESTÃO COMPROVADOS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, PELO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO, PELOS AUTOS DE PRISÃO EM FLAGRANTE E PELOS REGISTROS FOTOGRÁFICOS, TRADUZINDO, PORTANTO, JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, MOTIVO PELO QUAL FOI DEVIDAMENTE RECEBIDA A DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM OFENSA AO ART. 93, IX DA CF/88.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 05/10/2021 e término no dia 07/10/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
NABIL ALI ZAGHLOUT,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800589-64.2020.814.0107, pela suposta prática do crime contra relação de consumo.

Narra o impetrante, em síntese
que o paciente está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no artigo 7º, IX, da Lei 8.137/1990, na forma do artigo 18, §6º, incisos II e III, da Lei 8.078/1990.

Prossegue relatando que ao verificar a Decisão proferida pelo D. Juízo da Comarca de Dom Eliseu, diz ser evidente a carência de fundamentação, principalmente em relação ao recebimento da denúncia e o indeferimento do pedido de absolvição sumária realizado pelo paciente.

Ressalta, ainda, que por se tratar de delito que deixa vestígios, seria indispensável a perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 supracitado, motivo pelo qual alega ausência de justa causa para a persecução penal criminal, visto que é inexistente a prova da materialidade do delito.

Desta forma, com base nos argumentos acima lançados, pleiteia a concessão da liminar para que seja declarada a absolvição sumária do paciente, ou, no mínimo, que a decisão proferida pela autoridade coatora seja anulada, para que outra seja proferida, e, ao final, a concessão definitiva do habeas corpus.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Vania Lucia Silveira às fls. 240/241, dos autos, vez que
não vislumbrou
como acatar a pretensão ora postulada, haja vista encontrar-se, aparentemente, descaracterizada a plausibilidade jurídica do pedido a justificar a concessão da liminar requerida.
Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

251/252), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
No dia 21.07.2020, o nacional Marcos da Silva Lima transportava carne bovina em cima de assoalho de veículo e embalado em sacos de estofa, ou seja, transportado de forma irregular e sem documentação. Na abordagem feita pela receita federal, o motorista relatou que o local onde o animal foi abatido trata-se do matadouro de propriedade do ora impetrante Nabil, sendo a carne destinada ao supermercado carvalho de propriedade de Osvaldo Sabino dos Santos e ao açougue de propriedade de Luis de Sousa Santos. Equipe deslocou-se até o matadouro e encontram o local insalubre e com carnes apodrecidas, diante dos fatos, Nabil e os demais responsáveis foram presos em flagrantes.

- Foi concedida liberdade provisória com medidas cautelares ao impetrante.

- Denúncia foi devidamente recebida em 12/11/2020.

- Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação em 15/03/2021, através de advogado.

- Este juízo não reconheceu a absolvição sumária do ora impetrante, ratificou a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2021.

- Atualmente o processo encontra-se no cumprimento de intimações para realização da audiência de instrução e julgamento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 254/259), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que a ação penal deve ser trancada, devido o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, consubstanciado na ausência de justa causa para a ação penal ofertada pelo Ministério Público, tendo em vista que, na visão da impetrante, estão ausentes de indícios de materialidade delitiva
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

Como sabe-se, o
habeas corpus
é o instrumento de direito processual constitucional capaz de trancar a
informatio delicti
, desde que ela não respeite pressupostos ou requisitos mínimos para a investigação ser legítima.

Neste mesmo passo, é cediço que a
persecutio criminis
– tanto na fase pré-processual quando na fase processual –
,
subordina-se aos princípios da legalidade e da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da CR e art. 1º do CP). Logo, sem tipicidade, não pode haver persecução penal.

Nessa linha, se a conduta investigada – através de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal – for atípica, restará configurado o constrangimento ilegal.

Aqui, creio salutar afirmar que, para o trancamento da
informatio delicti
é necessária a demonstração da absoluta falta de adequação do comportamento do agente à moldura penal. Ou seja, não havendo a demonstração de atipicidade do ato investigado, não há como sufragar o pedido contido no
writ
objetivando a cessação das investigações.

Cito, neste sentido, recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. OPERAÇÃO APOCALIPSE. DENÚNCIA POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA COM 50 RÉUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...).
(STJ - HC: 351352 RO 2016/0066882-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PREVARICAÇÃO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
.
2. Segundo o delineado no voto condutor do acórdão, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância à orientação desta Corte Superior e, portanto, deve prevalecer, já que a prematura fase do feito não permite demonstrar, de pronto, a atipicidade da conduta, de modo a permitir o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Neste momento, tem-se indícios da conduta omissiva da recorrente a amparar a investigação do delito de prevaricação, de forma que não se verifica, in casu, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, a ensejar o prematuro trancamento. 4. Quanto à ausência do elemento subjetivo do artigo 319 do CP (satisfazer interesse ou sentimento pessoal), apenas o prosseguimento das investigações policiais poderá indicar ou não sua existência, a permitir posteriormente a instauração da ação penal ou o arquivamento do procedimento, sendo inviável, portanto, o trancamento do inquérito policial. 5. Recurso em habeas corpus desprovido.
(RHC 112.766/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)”.
Grifei.

Logo, o trancamento de ação penal é medida excepcional, devendo prosseguir quando houver elementos probatórios mínimos que possam sustentar a acusação, a qual deverá ser provada no curso da instrução processual, mediante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, fase em que será garantido ao acusado o mais amplo meio de provar sua inocência.

Importante ressalvar que embora o Ministério Público não possa desistir da ação penal pública ou sobre ela transigir, ex vi o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, caso se convença de que denunciou a pessoa erroneamente, poderá requerer, no decorrer do processo, a exclusão de denunciado do polo passivo da ação, ou mesmo se manifestar pela sua absolvição em sede de alegações finais.

Em relação à ausência de materialidade delitiva frente a imprescindibilidade da perícia, vê-se que tal alegação, além de demandar a reanálise de fatos e provas, o que é inadmissível na via estreita do
mandamus
, não se verifica de pronto nos autos digitais em exame.

Isso porque, dos depoimentos colhidos na fase investigativa, que subsidiaram a denúncia, verifica-se que há elementos informativos de que no caso em tela, em 21/07/2020, por volta de 18h em Dom Eliseu/PA, a Polícia Civil realizou a prisão em flagrante do denunciado, pela prática de crime contra as relações de consumo.

Depreende-se, pois, das provas documentais e testemunhal carreadas aos autos que o ora paciente praticava rotineiramente o abate de animais, de forma clandestina, em local imundo e sem a observância das normas regulamentares pertinentes, os transportava de forma irregular na caçamba de um veículo Fiat Strada, e que OSVALDO e LUIS adquiriam essas carnes e repassavam aos consumidores em seus estabelecimentos comerciais.

Dito isso, das provas iniciais colacionadas aos autos, os indícios de autoria e de materialidade estão comprovados pelos depoimentos das testemunhas (ID 6180622 – Pág. 12 e 14), pelo auto de infração e termo de apreensão (ID 6180622 - Pág. 9/10), pelos autos de prisão em flagrante (ID 6180622 - Pág. 21) e pelos registros fotográficos (ID 6180622 - Pág. 38/47), traduzindo, portanto, justa causa para a persecução criminal, motivo pelo qual foi devidamente recebida a denúncia, conforme se extrai da decisão de ID 6180621 – Págs. 71/72, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, IX da CF/88.

Desse modo,
in casu
, não há o que se falar em inexistência de indícios de autoria e prova de materialidade delitiva capazes de ensejar o trancamento da ação penal. Da mesma forma, não se verifica na denúncia a alegada narrativa genérica ou a suposta ausência de individualização da conduta. Ao contrário, constata-se que a exordial acusatória expõe uma narrativa detalhada e coerente, fundamentada nos elementos de convicção produzidos na fase

investigativa, nos moldes do art. 41 do CPP.

Reitero, a propósito, que,
demonstrado o acervo probatório concreto e suficiente para evidenciar mínimos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, não há o que se falar em trancamento da ação penal ou em inépcia da exordial acusatória.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É como voto.

Belém, 13/10/2021